Tribunal: STF
Processo: RE 1509859
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM APELAÇÃO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RE 566.622/RS. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. LEI Nº 11.457/2007. MODALIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de imunidade para recolhimento de contribuições sociais, bem como de restituição do que fora indevidamente pago.



    2. Por ocasião do julgamento do RE 566.622/RS, o Supremo Tribunal Federal, submetido aos auspícios da repercussão geral, decidiu que a pessoa jurídica para fazer jus a imunidade do parágrafo 7º do art. 195, CF/88, com relação às contribuições sociais, deve atender aos requisitos previstos no art. 14 do CTN e, portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal das condições estabelecidas no art. 55 da Lei 8.212/91, naquilo que extrapola o definido no art. 14 do CTN, por violação ao art. 146, II da CF/88.



    3. A tese fixada, inclusive, foi reformulada para deixar ainda mais claro que apenas a Lei Complementar poderá disciplinar os requisitos da imunidade, mesmo que Lei Ordinária possa tratar de assuntos relativos à certificação, fiscalização e controle administrativo. A versão final foi então ementada nos seguintes termos: " A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas ." (Embargos de Declaração no RE 566.622, Relatora para Acórdão MIN. ROSA WEBER, julgamento 18/12/2019, DJe 11/5/2020).



    4. Quanto ao atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN, da análise do conjunto probatório ofertado no feito, depreende-se que a acionante não distribui parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, não aplica os seus recursos no exterior e mantém escrituração de suas receitas e despesas no Livro Diário, pelo que restou comprovado o atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN e, portanto, para o gozo da imunidade tributária pelas entidades beneficentes de assistência social, sem prejuízo de fiscalização permanente pelo Fisco de atendimento de tais condições.



    5. Não obstante não decorra diretamente da norma constitucional prevista no art. 195, §7º, da Constituição, o afastamento da tributação em relação às contribuições a outras entidades e fundos, considerando que a Lei nº 11.457/2007 criou hipótese de isenção no que toca às analisadas contribuições, em favor daqueles sujeitos passivos que ostentem a imunidade preconizada pelo art. 195, §7º, da Constituição, há de ser a essas estendida a inexigibilidade dos aludidos tributos, na modalidade de isenção.



    6. Apelação provida para julgar procedente o pedido formulado na inicial e declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a apelante a proceder com o recolhimento das Contribuições Previdenciárias Patronais (Lei n.º 8.212/91, art. 22, incisos I a IV), da Contribuição para o PIS e das Contribuições para outras Entidades e Fundos, enquanto subsistir a sua condição de entidade beneficente de assistência social, sem prejuízo de fiscalização permanente pelo Fisco de atendimento de tais condições, bem como para condenar a demandada a restituir os valores indevidamente pagos a esse título, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 168, I, do CTN, com incidência da SELIC, desde a data do pagamento indevido. Honorários advocatícios em desfavor da União majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente